Tribunal: TJSP
Processo: 1503418-81.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Tráfico de Drogas – Nulidade da prova diante da realização de prisão em flagrante por guardas metropolitanos – Absolvição por insuficiência probatória – Situação flagrancial configurada – Artigo 301 do Código de Processo Penal que permite qualquer um do povo prender quem esteja em flagrante delito – Alegação afastada.

Mérito – Insuficiência probatória – Absolvição ou Desclassificação

Ementa:
Tráfico de Drogas – Nulidade da prova diante da realização de prisão em flagrante por guardas metropolitanos – Absolvição por insuficiência probatória – Situação flagrancial configurada – Artigo 301 do Código de Processo Penal que permite qualquer um do povo prender quem esteja em flagrante delito – Alegação afastada.

Mérito – Insuficiência probatória – Absolvição ou Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Diminuição da pena-base – Pleito prejudicado – Juiz de piso que já fixou a basilar no mínimo legal.

Apelo em liberdade – Inviável – Comprovadas materialidade e autoria delitivas – Réu já condenado em primeiro grau e condenação mantida por este Juízo – Presentes requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Recurso não provido.